Tribunal: TJDFT
Processo: 0716236-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) No PROCESSO: 0716236-43.2025.8.07.0000 RECLAMANTE: DIONE SILVA DE CARVALHO RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por D.S.D.C.., contra a decisão do Juízo do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia/DF que indeferiu o requerimento de concessão de auxílio-aluguel em seu benefício, ao argumento de que consiste em procedimento administrativo cujos requisitos serão melhor analisados pela Casa da Mulher Brasileira, e determinou o encaminhamento da vítima à Casa da Mulher Brasileira para que seja analisada a viabilidade de concessão do benefício (processo de referência n. 0729495-57.2025.8.07.0016). A reclamante (assistida pela Defensoria Pública) explanou que é vítima de violência doméstica perpetrada por seu filho e que se recusa a registrar boletim de ocorrência em seu desfavor, circunstância que a impede de acessar políticas públicas essenciais, como programas de proteção e assistência, dentre eles, medida protetiva de aluguel social, prevista no artigo 23, inciso VI, da Lei n. 11.340/2006. Ressaltou que a reclamante está inserida em um ciclo de violência e vulnerabilidade múltipla (afetiva, familiar, social e institucional). Destacou o caráter autônomo das medidas protetivas de urgência e pontuou que, segundo o Superior Tribunal de Justiça, é desnecessária a demonstração específica da subjugação feminina para que seja aplicado o sistema protetivo da Lei Maria da Penha. Mencionou que o artigo 2o da Lei n. 14.674/2023, que instituiu o aluguel social, dispôs que a Lei n. 11.340/2006 deve ser aplicada a todas as situações previstas em seu artigo 5o, independentemente da causa ou da motivação dos atos de violência e da condição do agressor ou da vítima. Obtemperou que as medidas protetivas possuem caráter preventivo, pautando-se pelo princípio da precaução. Mencionou que o aluguel social pode ser fixado à vítima de violência doméstica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e econômica. Afirmou que a Portaria n. 131/2024 da SMDF, que regulamenta a medida no âmbito do Distrito Federal, prevê a apresentação de documento comprobatório da vigência das medidas protetivas de urgência como requisito para a concessão do aluguel social. Argumentou, no ponto, que a exigência de apresentação de boletim de ocorrência e do ato de concessão de outras modalidades de medidas protetivas de urgência que comprovem a situação de violência doméstica não pode ser tratado como requisito absoluto e inflexível, sobretudo diante das peculiaridades fáticas. Ponderou que o caso concreto demanda a aplicação de distinguishing, pois “a requerente é mãe vítima de violência física e psicológica perpetrada por seu próprio filho, circunstância que, como amplamente reconhecido pela doutrina e jurisprudência, representa entrave real e psicológico à formalização de denúncia junto às autoridades policiais”. Discorreu sobre o princípio da isonomia e afirmou que a exigência de comprovação da violência doméstica, mediante a juntada de comprovante da fixação de medidas protetivas de urgência, previstas na lei n. 11.340/2006, configura ônus desproporcional e incompatível com a condição da reclamante. Requereu, liminarmente e no mérito, o deferimento da medida protetiva de auxílio-aluguel prevista no artigo 23, inciso VI, da Lei n. 11.340/2006. É o relatório. Decido. Admito a reclamação, haja vista que se trata de decisão sem recurso específico, passível de resultar em dano irreparável ou de difícil reparação, nos moldes do artigo 232 do novo Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Ademais, esta egrégia Corte tem admitido o cabimento de Reclamação em face das decisões que analisam os pedidos de Medida Protetiva de Urgência (acórdãos n. 777372, 750355, 654574). Saliente-se, desde já, que o nome da vítima será abreviado, conforme Lei n. 14.857/2024. A liminar em reclamação criminal não possui previsão legal, tratando-se de medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo urgente, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do reclamante, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não se verifica no caso. Em 23-abril-2025, a eminente autoridade judiciária indeferiu o requerimento de concessão de auxílio-aluguel à reclamante ao argumento de que consiste em procedimento administrativo cujos requisitos poderão ser melhor analisados pela Casa da Mulher Brasileira, e determinou o encaminhamento da vítima à Casa da Mulher Brasileira para que seja analisada a viabilidade de concessão do benefício. Confira-se a literalidade da decisão combatida (ID 70994654, pp. 173): Cuida-se de pedido formulado pela Defensoria Pública para que o feito seja chamado à ordem, de modo a ser concedida medida protetiva urgência consistente no auxílio aluguel por período de 6 (seis) meses, com base no art. 23, inciso VI, da Lei 11.340/2006 (vide ID. 232617178). Como apontado pelo Parquet o auxílio aluguel se afigura como procedimento administrativo que possui requisitos que melhor poderão ser analisados pela Casa da Mulher Brasileira. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de auxílio aluguel formulado pela vítima. Determino, contudo, que a vítima seja encaminhada à Casa da Mulher Brasileira para que seja analisada a viabilidade de concessão do benefício. Intime-se a vítima (dados sob sigilo). Atribuo à decisão força de oficio. Comunique-se a Casa da Mulher Brasileira. Pois bem. A Lei n. 14.674/2023 incluiu nova espécie de medida protetiva de urgência a ser fixada em benefício das vítimas de violência doméstica e familiar contra a mulher, no artigo 23 da Lei n. 11.340/2006. Segundo o inciso VI do referido dispositivo legal, o juiz poderá, sem prejuízo de outras medidas, “conceder à ofendida auxílio-aluguel, com valor fixado em função de sua situação de vulnerabilidade social e econômica, por período não superior a 6 (seis) meses”. Referido benefício foi regulamentado, no âmbito do Distrito Federal, pela Portaria n. 131, de 5 de setembro de 2024, da Secretaria de Estado da Mulher do Distrito Federal, e pode ser concedido administrativamente (artigos 7o e 9o) ou judicialmente (art. 8o). O artigo 2o da Portaria n. 131/2024 elucida que se trata de programa do Governo do Distrito Federal, de caráter temporário e complementar, com o objetivo de auxiliar mulheres vítimas de violência doméstica, nos termos do artigo 5o da Lei n. 113.40/2006, em situação de extrema vulnerabilidade econômico-social, sendo exclusivamente destinado a subsidiar as despesas da família para fins de moradia. Exige-se que a vítima tenha renda per capita mensal igual ou inferior a meio salário-mínimo vigente ou que a renda familiar total seja igual ou inferior a 2 (dois) salários-mínimos, e que não possa arcar com as despesas de moradia sem prejuízo da manutenção das condições básicas de sustento de seus integrantes, como alimentação, itens básicos de higiene e limpeza. As hipóteses de concessão do benefício foram estipuladas entre os artigos 7o e 9o do ato normativo, os quais dispõem: CAPÍTULO IV DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PARA AS MULHERES ATENDIDAS NOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER Art. 7o Para concessão de aluguel social, a mulher vítima de violência doméstica atendida em um dos equipamentos da Secretaria de Estado da Mulher, quais sejam Casa da Mulher Brasileira (Núcleo de Acolhimento e Triagem e Núcleo de Alojamento de Passagem), Casa Abrigo, Gerência de Atendimento à Família e Autor de Violência Doméstica/Espaço Acolher, Centro Especializado de Atendimento às Mulheres, Centro de Referência da Mulher Brasileira, deverá: I - preencher a solicitação de concessão do aluguel social, com a devida justificativa, que será recebida e analisada por equipe multidisciplinar do equipamento onde estiver sendo atendida, que emitirá relatório técnico social que ateste a necessidade do benefício; II - assinar Termo de Compromisso de utilização do recurso para o fim específico de moradia; III - comprovar estar sob os efeitos legais de qualquer um dos tipos de medidas protetivas de urgência expedidas com base na Lei Federal no 11.340, de 07 de agosto de 2006; IV - estar em situação de violência doméstica e em situação de extrema vulnerabilidade econômico-social, necessitando sair de forma emergencial do lar, devido a risco iminente de morte ou devido a convivência inviável, e com risco de agravamento da violência, nos casos em não possua outro imóvel ou local seguro para residir e que não possa custear despesa com moradia. Parágrafo único. A verificação das condições dispostas neste artigo será realizada durante atendimento por equipe multidisciplinar dos equipamentos relacionados no inciso I. CAPÍTULO V DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PARA AS MULHERES POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL Art. 8o Nos casos de concessão de aluguel social por força de decisão judicial, o benefício será concedido e a mulher vítima de violência doméstica encaminhada, imediatamente, para atendimento em um dos equipamentos relacionados no artigo 7o, caput. § 1o Durante o atendimento inicial da mulher de que trata o caput, será autuado processo com: I - a decisão judicial que motivou a concessão do benefício; II - o Termo de Compromisso de utilização do recurso para o fim específico de moradia; III - comprovante das medidas protetivas de urgência expedidas com base na Lei Federal no 11.340, de 07 de agosto de 2006. § 2a A beneficiária do aluguel social deverá cumprir todos os demais requisitos previstos nesta Portaria, principalmente aqueles previstos nos artigos 10 e 11. CAPÍTULO VI DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PARA AS MULHERES ATENDIDAS EM OUTROS EQUIPAMENTOS DA REDE DE PROTEÇÃO À MULHER VÍTIMA DE VIOLÊNCIA Art. 9o A mulher que estiver sendo atendida por outro equipamento da rede de proteção à mulher vítima de violência deverá: I - preencher a solicitação de concessão do aluguel social, com a devida justificativa, em qualquer um dos equipamentos da Secretaria de Estado da Mulher do Distrito Federal, que será recebida e analisada por equipe multidisciplinar desse equipamento, que emitirá relatório técnico social que ateste a necessidade do benefício; II – apresentar documentação que comprove atendimento por equipe multidisciplinar do equipamento da Rede de Proteção à Mulher Vítima de Violência; III - assinar Termo de Compromisso de utilização do recurso para o fim específico de moradia; IV - comprovar estar sob os efeitos legais de qualquer um dos tipos de medidas protetivas de urgência expedidas com base na Lei Federal no 11.340, de 07 de agosto de 2006; V - estar em situação de violência doméstica e em situação de extrema vulnerabilidade econômico-social, necessitando sair de forma emergencial do lar, devido à risco iminente de morte ou devido a convivência inviável, e com risco de agravamento da violência, nos casos em não possua outro imóvel ou local seguro para residir e que não possa custear despesa com moradia. Parágrafo único. A verificação das condições dispostas neste artigo será realizada por equipe multidisciplinar do equipamento da Secretaria de Estado da Mulher em que tiver apresentado a referida documentação. (grifos nossos). A leitura dos dispositivos revela que a comprovação da concessão de medidas protetivas de urgência em benefício da vítima de violência doméstica e familiar contra a mulher constitui requisito ESSENCIAL a ser cumprido em TODAS AS HIPÓTESES de concessão do auxílio-aluguel. Na hipótese específica de concessão do benefício por força de decisão judicial, extrai-se do artigo 8o da Portaria n. 131/2024 que a vítima será imediatamente encaminhada para atendimento em um dos equipamentos da Secretaria de Estado da Mulher (Casa da Mulher Brasileira, Casa Abrigo, Gerência de Atendimento à Família e Autor de Violência Doméstica/Espaço Acolher, Centro Especializado de Atendimento às Mulheres, Centro de Referência da Mulher Brasileira), que autuará o processo com comprovante das medidas protetivas de urgência (art. 8o, § 1o, inciso III). É de rigor, também, que a vítima necessite sair de forma emergencial do lar, devido ao risco iminente de morte ou devido à convivência inviável, e com risco de agravamento da violência, nos casos em que não possua outro imóvel ou local seguro para residir e que não possa custear despesas de moradia. Evidente, portanto, que a saída da vítima de sua residência constitui medida emergencial e que está atrelada à violência sofrida. No caso, a reclamante informou que NÃO REQUEREU medidas protetivas em face de seu filho, Vitor Cena. Destacou que reside com sua genitora, M.C.S., que também é vítima de violência doméstica perpetrada por Vitor Cena (ID 71162837, pp. 77-80). Afirmou que sua genitora é a proprietária do imóvel e, por vezes, pede para que a reclamante deixe o local, já que o agressor somente vai até à residência da avó por causa dela (ID 71162836, pp. 6-7). O somatório das circunstâncias expostas anteriormente revela que não há ilegalidade a ser sanada em sede de cognição sumária. Logo, não estão preenchidos os requisitos para a reforma liminar da decisão. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar. 2. Não há interessado a ser intimado. 3. Oficie-se o Juízo reclamado, nos termos do artigo 236 do RITJDFT. 4. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça, nos termos do artigo 237 do RITJDFT. Cumpra-se. Brasília, 30 de abril de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator